Tribunal: TJPA
Processo: 0007885-85.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007885-85.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA.
PRECEDENTES.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
TEMPO DE ESPERA EM FILA.
COMPETÊNCIA DO MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE TEMA DE INTERESSE LOCAL.
PRECEDENTES DO STF.

DESNECESSIDADE DE

JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO FISCAL
.

ÔNUS DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ.

LEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES
.
APELAÇÃO
CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente os embargos à execução que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas contra o Banco Bradesco S/A.

2-A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como, que o valor da multa aplicada no valor que, acrescida dos consectários legais, totaliza
R$ 48.036,71 (quarenta e oito mil e trinta e seis reais e setenta e um centavos)
,
violou os princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

3-O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agência Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como,
por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido,
inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. Precedentes do STJ e deste
Egrégio Tribunal de Justiça.

4-O
fato de se considerar que a multa aplicada
,
violou os princípios da razoabilidade de proporcionalidade é motivo para sua redução e não, motivo de nulidade da penalidade aplicada. Tal situação, impõe a desconstituição da sentença.

5-
Desconstituída a sentença. Análise das teses constantes dos Embargos à Execução do Banco Apelado.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral, a constitucionalidade das leis municipais que disciplinam o tempo máximo de permanência dos usuários nas filas de estabelecimentos bancários.

6-
Juntada do processo administrativo na execução fiscal
.
Ônus do Executado.
É pacífico o entendimento do STJ, de que cabe ao executado a juntada do processo administrativo tributário nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, competindo a este o ônus de desconstituir o crédito imputado.

7-
Valor da Multa.
Observa-se da decisão administrativa (Id
3743623 - Pág. 5/7)
juntada pelo Município Apelante em sua impugnação aos Embargos de Devedor, que a multa fora aplicada consoante c
ritérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria.

8-O
valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, mostra-se adequado, diante da reincidência e gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria, destacando-se que a penalidade foi majorada diante da reiterada reincidência e gravidade da conduta do Apelado, como bem observado na decisão administrativa que aplicou a penalidade.

9-A infração atingiu uma coletividade de consumidores, diante da reincidência (autos de infração anteriores apontados na decisão administrativa), sendo adequada a penalidade e gravidade da conduta, sob pena de esvaziar-se a atuação e eficiência do órgão de defesa do consumidor na tarefa de fiscalizar e aplicar sanções como forma de inibir novas condutas lesivas em caso de violação às normas consumeristas. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

10-
Apelação conhecida e provida
,

para anular a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, mantendo na íntegra a multa aplicada pelo PROCON.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (
processo nº

0007885-85.2017.8.14.0040

– PJE
) interposta por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra BANCO BRADESCO S/A, em razão

da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Id 3743636):

“Ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO e JULGO-O PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil. Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida. Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, §3º, V, do Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 496, I, do CPC, promova-se a remessa necessária ao E. Tribunal de Justiça. Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. (...)”

Em razões recursais (Id 3743638), o Município Apelante assevera a legitimidade do PROCON para aplicar multas administrativas, bem como, a sua atribuição para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções por qualquer descumprimento aos direitos básicos do consumidor.

Sustenta

que a multa teve como motivação a infração ao art. 2º da Lei Municipal 4449/2011, que versa sobre o limite máximo de permanência de cliente na fila apara atendimento, que fora a motivação descrita no auto de infração, não havendo menção aos delitos previstos no art. 39, VII, que prevê o repasse de informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos.

Afirma que o auto de infração que originou a multa em questão, cumpriu todas as formalidades legais, tendo sido concedido ao Apelado pleno direito de defesa, respeitados todos os prazos legalmente estipulados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para a reforma da sentença ante a
legalidade e inexistência de vícios na multa aplicada pelo Procon, uma vez que a penalidade foi precedida de regular processo administrativo
, bem como, requer a condenação da apelada no ônus de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 3743642), refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente os embargos à execução que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas contra o Banco Bradesco S/A.

A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como, que o valor da multa aplicada no valor que, acrescida dos consectários legais, totaliza
R$ 48.036,71 (quarenta e oito mil e trinta e seis reais e setenta e um centavos)
,
violou os princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

Inicialmente, deve-se registrar que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agência Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como,
por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5.
É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990.
Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "
Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
.
Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária
." (REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015) - grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios, igualmente alinham-se ao entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.

1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente; 3.
O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido;
4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-22) – Grifo nosso

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA APLICADA À AGÊNCIA BANCÁRIA QUE DEIXA DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - LIMITAÇÃO DE TEMPO DE ESPERA DE CLIENTES PARA ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO
- AUSÊNCIA DE MÁQUINA DISTRIBUIDORA DE SENHA - IMPOSIÇÃO ADVINDA DE LEI MUNICIPAL - VÍCIO DE INICIATIVA - INOCORRÊNCIA -
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA VERIFICADA - ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL INEXISTENTE - MULTAS FIXADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO. Como já decidiu o STF (RE n. 432.789-9/SC, Rel. Min. Eros Grau), é constitucional, por ser de iniciativa do Município, em face do interesse local, sem qualquer invasão à competência legislativa da União para regular e fiscalizar as atividades finalísticas das instituições financeiras, e sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia, a lei municipal que exige a distribuição de senhas e o atendimento dos clientes em tempo máximo, nas agências bancárias, com previsão de multas pelo descumprimento da norma. Não se afigura desproporcional a aplicação da multa em grau máximo se resta comprovado nos autos que a agência bancária, mesmo tendo sido notificada várias vezes, nega-se a respeitar a legislação municipal que exige a distribuição de senhas e regulamenta o tempo de espera de clientes em fila de banco. Fixados os honorários advocatícios com razoabilidade, de acordo com a complexidade da causa nos autos dos embargos à execução fiscal, não prospera a irresignação do município em relação ao valor determinado pela sentença.

(TJ-SC - AC: 20100809306 Tubarão 2010.080930-6, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/06/2011, Quarta Câmara de Direito Público)
– Grifo nosso

Vê-se, portanto, que não há impossibilidade para o órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Municipal.

O
fato de se considerar que a multa aplicada
,
violou os princípios da razoabilidade de proporcionalidade é motivo para sua redução, e não, motivo de nulidade da penalidade aplicada. Tal situação, impõe a desconstituição da sentença

Desta forma, desconstituída a sentença e, estando o processo em condições de imediato julgamento, passa-se a análise das demais teses constantes dos Embargos à Execução do Banco Apelado.

Adentrando a questão central, impende registrar que não merece prosperar a alegação segundo a qual o Município não dispõe de competência para legislar sobre o que motivou a aplicação da multa, qual seja o tempo de espera em fila para atendimento em agência bancária, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral, a constitucionalidade das leis municipais que disciplinam o tempo máximo de permanência dos usuários nas filas de estabelecimentos bancários, senão vejamos a reitera jurisprudência do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TEMPO DE ESPERA EM FILA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - AgR ARE: 1195639 MS - MATO GROSSO DO SUL 0010221-28.2011.8.12.0008, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-188 29-08-2019) – Grifo nosso

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.

(STF - RG RE: 610221 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 29/04/2010, Data de Publicação: DJe-154 20-08-2010) – Grifo nosso

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. FILA. TEMPO DE ESPERA. LEI MUNICIPAL. NORMA DE INTERESSE LOCAL. LEGITIMIDADE
. Lei Municipal n. 4.188/01. Banco. Atendimento ao público e tempo máximo de espera na fila. Matéria que não se confunde com a atinente às atividades-fim das instituições bancárias. Matéria de interesse local e de proteção ao consumidor. Competência legislativa do Município. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(STF - RE: 432789 SC, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 14/06/2005, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 07-10-2005 PP-00027 EMENT VOL-02208-04 PP-00852 RTJ VOL-00196-01 PP-00345 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 288-293 RB v. 18, n. 509, 2006, p. 35-36 JC v. 31, n. 107, 2005, p. 254-257) – Grifo nosso

Por sua vez, a alegação do Banco Apelado em seus Embargos à Execução, de que a ausência de juntada do processo administrativo impossibilita a comprovação da causa de pedir da execução, que é a multa nele fixada, não prospera, uma vez que é pacífico o entendimento do STJ, de que cabe ao executado a juntada do processo administrativo tributário nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, competindo a este o ônus de desconstituir o crédito imputado.

Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. I - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/73 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, tendo o Tribunal a quo, explicitamente, discorrido sobre a questão atinente à extinção do feito e a aplicabilidade dos dispositivos apresentado. II - Neste panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. III - Descaracterizada a alegada omissão, se tem de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/73, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça IV - No mérito, melhor sorte assiste ao recorrente. Em face da presunção de certeza e liquidez da CDA não se apresenta obrigatória a juntada do processo administrativo fiscal pela fazenda pública, devendo a presunção referida ser ilidida por prova a cargo do devedor. Neste mesmo sentido: REsp 1682103/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017; REsp 1239257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1650615 RJ 2017/0018218-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018) – Grifo nosso

Na mesma esteira é o entendimento dos Tribunais Pátrios a exemplo dos julgados abaixo transcritos, senão vejamos:

FGTS. EXECUÇÃO FISCAL.
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO EXECUTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. 1. Na sentença, foi declarada extinta execução fiscal de dívida do FGTS ao fundamento de que a desídia da parte exequente, não juntando aos autos o processo administrativo, mesmo diante da expressa determinação judicial neste sentido, resulta no afastamento da presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, uma vez que não restou comprovada a notificação do executado acerca do lançamento em questão. 2.
É pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário
. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS (REsp 1311899/RS, Ministra Assusete Magalhães, 2T, DJe 02/03/2021). 3. Provimento à apelação, reformando-se a sentença para prosseguimento da execução, com a intimação do executado para juntada do processo administrativo.

(TRF-1 - AC: 00783913220124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 23/08/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/08/2021 PAG PJe 24/08/2021 PAG) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À execução fiscal. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA CDA NÃO COMPROVADA. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA. recurso conhecido e IMprovido. 1.
O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que é dever do contribuinte a juntada do processo administrativo fiscal que objetive demonstrar irregularidade da constituição da CDA
. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento sedimentado de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, somente podendo ser desconstituída com a comprovação pela parte executada de eventuais irregularidades no título
. 5. Verifico que os requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional foram atendidos, contudo, a apelante se limita a alegar que não se sabe quais os critérios adotados para considerar que a obrigação não foi cumprida, não se desincumbindo de sua obrigação de comprovar a irregularidade da CDA. 6. Ressalto que não obstante a magistrada a quo ter deferido a produção de prova pericial, a própria embargante desistiu daquele meio de prova, pugnando pelo julgamento do processo no estado em que se encontrava. 7. A jurisprudência da Suprema Corte mantém o entendimento firmado de que somente será considerada confiscatória a multa que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 8. Conforme previsão expressa do Código Tributário Nacional, em seu art. 161, caso o crédito não seja integralmente pago no vencimento os juros de mora serão devidos, independentemente das penalidades cabíveis. 9. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AC: 00117394520138080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021) – Grifo nosso

Quanto ao pleito de redução da multa, observa-se da decisão administrativa (Id
3743623 - Pág. 5/7)
juntada pelo Município Apelante em sua impugnação aos Embargos de Devedor, que a multa fora aplicada consoante c
ritérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria, senão vejamos:

1 - Pena de multa de 2.000 UFM ́s (R$ 20.080,00)], (1 UFM’s=R$10,04 de acordo com o Código Tributário Municipal), conforme art. 3º da Lei Municipal nº 4.449/2011, em razão do descumprimento de citada legislação, considerando a 3ª reincidência da Autuada (Autos de Infração 030/2012 e 045/2013);

2 - Pena de multa de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), considerando a gravidade da prática infrativa e suas consequências, de acordo com o anexo do Decreto Municipal 186/2003enquadrando o fornecedor no Grupo III, alínea ‘p’;

3 – Acréscimo de 15% pela condição econômica do infrator: R$ 3.612,00 (Três mil seiscentos e doze reais);

4 – Acréscimo de 50% pela presença de agravantes do art. 26, I, IV, VI, VIII do Decreto Federal nº 2181/97: R$ 12.040,00 (doze e quarenta reais)

5 – Total Aplicado: R$ 39.732,00 (trinta e nove mil e seiscentos e trinta e dois reais).

Assim,
percebe-se que o valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, mostra-se adequado, diante da reincidência e gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria, destacando-se que a penalidade foi majorada diante da reiterada reincidência e gravidade da conduta do Apelado, como bem observado na decisão administrativa que aplicou a penalidade.

Além disto, é possível constatar que a infração atingiu uma coletividade de consumidores, diante da reincidência (autos de infração anteriores apontados na decisão administrativa), sendo adequada a penalidade e gravidade da conduta, sob pena de esvaziar-se a atuação e eficiência do órgão de defesa do consumidor na tarefa de fiscalizar e aplicar sanções como forma de inibir novas condutas lesivas em caso de violação às normas consumeristas.

Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Sobre a dosimetria da multa dispõem os artigos 57 do CDC e 28 do Decreto 2.181/97:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade e reiteração de conduta do Apelado, instituição financeira de grande porte econômico.

Neste sentido colaciona-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88.

2. Mérito.
2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais.
2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015.

3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que
o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo
. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018) Grifo nosso.

Com efeito, inexistindo o alegado vício apontado na sentença, bem como, não tendo o Apelado trazido em seus Embargos à Execução fundamentos que demonstrassem a ausência de higidez do título executivo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para anular a sentença e julgar improcedente os embargos à execução, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

É o voto.

PRIC.

Belém,
22 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/11/2021